Tribunal: TRF3
Processo: 5032750-08.2024.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
84/575)

5032750-08.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5032750-08.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: ROSELY ALVES PEREIRA, VALCI ALVES PEREIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROSELY ALVES PEREIRA: ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - SP375389-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALCI ALVES PEREIRA: ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - SP375389-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. MODIFICAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. INEFICÁCIA PARA REDUÇÃO ARTIFICIAL DA COMPETÊNCIA. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO TETO DO JEF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual a parte autora atribuiu à causa valor inferior ao teto legal mediante renúncia ao excedente, embora pretendesse a revisão integral do contrato, com recálculo das parcelas, devolução de valores e declaração de nulidade de cláusulas .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renúncia ao valor excedente ao teto do Juizado Especial Federal é suficiente para fixar sua competência em ação que, na substância, envolve modificação de negócio jurídico de valor superior ao limite legal.III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais não pode ser definida por redução artificial do valor da causa mediante renúncia formal dissociada do conteúdo da demanda.

A ação revisional de contrato, que envolve modificação da estrutura econômica do negócio jurídico, submete-se ao critério do art. 292, II, do CPC, devendo o valor da causa corresponder ao valor do contrato.

A pretensão de recálculo integral das prestações, substituição do sistema de amortização, restituição de valores e declaração de nulidade contratual revela conteúdo econômico amplo, incompatível com o teto do JEF.

A quantificação do alegado indébito em valor expressivo evidencia que o proveito econômico não se limita a parcelas isoladas, mas alcança a totalidade da relação contratual.

A renúncia ao excedente somente é admissível quando o proveito econômico for efetivamente divisível, o que não ocorre em demandas de revisão estrutural de contrato.

A competência é fixada no momento do ajuizamento, considerando o valor real da controvérsia e não a indicação artificial da parte.

A natureza e complexidade da demanda afastam sua adequação ao microssistema dos Juizados Especiais Federais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A renúncia ao valor excedente não pode ser utilizada para reduzir artificialmente o valor da causa e atrair a competência do Juizado Especial Federal quando a demanda envolve modificação de negócio jurídico. 2. Nas ações revisionais contratuais, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC. 3. A competência do Juizado Especial Federal é afastada quando o proveito econômico global da demanda supera o limite legal, ainda que a parte atribua valor inferior à causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 292, II e § 2o; Lei no 10.259/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.388.972/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5032750-08.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: ROSELY ALVES PEREIRA, VALCI ALVES PEREIRA

PARTE AUTORA: ROSELY ALVES PEREIRA, VALCI ALVES PEREIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROSELY ALVES PEREIRA: ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - SP375389-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALCI ALVES PEREIRA: ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - SP375389-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP em face da 1a Vara Federal da mesma Subseção Judiciária, nos autos da ação proposta por Rosely Alves Pereira e Valci Alves Pereira em face da Caixa Econômica Federal.

Consta dos autos originários que a parte autora ajuizou ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com pedido de tutela de evidência, sustentando, em síntese, a impossibilidade de capitalização composta de juros sem pactuação expressa, à luz da Súmula 539/STJ e do REsp 1.388.972/SC do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de venda casada de seguro e onerosidade excessiva.

Na petição inicial, a parte autora afirma que celebrou contrato de financiamento imobiliário em 23/11/2016, envolvendo operação no montante de R$ 160.000,00, dos quais R$ 144.000,00 corresponderiam ao valor financiado pela instituição credora. Sustenta, ainda, com base em parecer técnico particular, que, caso a taxa de juros fosse aplicada de forma linear, a parcela inicial seria de R$ 763,603, e não de R$ 1.319,20, apontando diferença de R$ 555,60 por prestação, que, multiplicada pelas 360 parcelas do contrato, perfaria R$ 100.285,80 pagos a maior.

Ao final, requer, entre outros pedidos, que a instituição financeira passe a cobrar, nas parcelas futuras e vincendas, juros simples, com adoção do método SAC-GAUSS; que seja determinada a incidência linear da taxa de juros em todo o contrato; que seja declarada nula, por venda casada, cláusula contratual relativa ao seguro; e que as diferenças pagas a maior sejam devolvidas ou compensadas nas parcelas vincendas, tudo a ser apurado em liquidação. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.830,40, afirmando corresponder a doze parcelas do contrato e consignando renúncia ao excedente, para fins de adequação ao teto do Juizado Especial Federal.

Inicialmente distribuído o feito à 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP, o juízo declinou da competência em favor do Juizado Especial Federal, por entender que a causa, tal como valorada pela parte autora, se enquadraria no limite previsto no art. 3o da Lei no 10.259/2001.

Recebidos os autos, o Juizado Especial Federal de Bragança Paulista/SP entendeu, contudo, que a demanda tem por objeto a modificação de negócio jurídico, razão pela qual o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, consignando que o financiamento importa em R$ 144.000,00, quantia superior ao limite de competência do Juizado Especial Federal. Assentou, ainda, que a renúncia ao excedente não tem o condão de afastar critério legal cogente de fixação do valor da causa. Em razão disso, suscitou o presente conflito negativo de competência.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público ou socialmente relevante apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): De início, cumpre afastar a premissa de que a mera renúncia formal ao valor excedente ao limite de alçada do Juizado Especial Federal seja, por si só, suficiente para fixar a competência desse microssistema.

Embora a renúncia ao excedente possa ser admitida em hipóteses nas quais o proveito econômico seja efetivamente divisível e o pedido possa ser materialmente limitado ao teto legal, tal faculdade não autoriza a redução artificial do valor da causa nem a escolha do juízo por conveniência da parte.

Quando a pretensão deduzida, em sua substância, não se limita à restituição de valores pagos a maior e envolve a modificação de negócio jurídico de valor superior ao limite de sessenta salários mínimos, com repercussão sobre a estrutura econômica do contrato e sobre prestações vencidas e vincendas, deve prevalecer o critério legal de fixação do valor da causa previsto no art. 292, II, do Código de Processo Civil, porquanto inviável que uma renúncia meramente formal prevaleça sobre regra cogente de competência.

Cuida-se de definir se compete ao Juizado Especial Federal ou ao Juízo Federal comum processar e julgar ação revisional de contrato de financiamento imobiliário em que a parte autora, embora tenha atribuído à causa o valor de R$ 15.830,40, pretende, em verdade, a alteração da disciplina econômica de contrato de valor muito superior, com recálculo das prestações vencidas e vincendas, restituição/compensação de valores e declaração de nulidade de cláusula contratual.

Assiste razão ao Juízo suscitante, devendo a competência ser fixada no Juízo Federal comum, isto é, na 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP.

Isso porque a controvérsia deduzida na origem não se limita à cobrança de prestações determinadas, nem a mero pedido condenatório de expressão econômica restrita. A própria petição inicial revela que a parte autora pretende, em essência, reconfigurar o modo de execução do contrato, substituindo a sistemática remuneratória adotada pela instituição financeira por outra que reputa correta, com reflexos sobre todo o pacto.

Com efeito, a causa de pedir está assentada justamente na alegação de que o contrato, embora formalmente submetido ao sistema SAC, veicularia capitalização composta de juros sem informação clara e sem pactuação expressa, em desconformidade, segundo a parte autora, com a Súmula 539/STJ e com o REsp 1.388.972/SC do Superior Tribunal de Justiça. E os pedidos formulados não deixam dúvida de que se busca providência de largo alcance: pretende-se que o banco passe a cobrar, nas parcelas futuras e vincendas, juros de forma simples; que seja determinada a incidência linear da taxa contratada, com adoção do método SAC-GAUSS; que os valores pagos a maior sejam apurados em liquidação e restituídos ou compensados; e que seja declarada nula cláusula contratual relativa à contratação de seguro, com repetição do indébito.

Tal configuração afasta a tentativa de enquadrar a causa, para fins de competência, como se dissesse respeito apenas a doze prestações vincendas. A regra do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil não se presta a reduzir artificialmente o valor da causa quando o pedido, em sua substância, veicula pretensão de revisão do próprio contrato, com modificação da sua base econômica e projeção sobre toda a relação obrigacional.

Nessa linha, incide o art. 292, II, do CPC, segundo o qual, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato. No caso, o financiamento discutido corresponde a R$ 144.000,00, quantia que, por si só, já ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial Federal.

Há, ademais, elemento adicional particularmente expressivo: a própria petição inicial quantifica o alegado excesso cobrado em R$ 100.285,80, resultado da diferença de R$ 555,60 por prestação, multiplicada pelas 360 parcelas do financiamento. Vale dizer, a própria narrativa da parte autora demonstra que o proveito econômico perseguido não é diminuto nem circunscrito a poucas parcelas, mas alcança valor global substancial e superior ao teto legal do JEF.

Esse dado é relevante porque evidencia, de forma objetiva, que a pretensão deduzida incide sobre a totalidade, ou ao menos sobre fração expressiva, da execução contratual. Não se cuida, portanto, de demanda de menor complexidade econômica compatível com o microssistema dos Juizados Especiais Federais, mas de ação revisional contratual ampla, com necessidade de exame da estrutura do financiamento, da forma de amortização, da alegada capitalização de juros, da nulidade de cláusula securitária e da apuração de diferenças em liquidação.

Também não altera essa conclusão a renúncia ao excedente lançada na inicial. A renúncia pode ser admitida quando o proveito econômico é efetivamente divisível e a pretensão material pode ser limitada pela parte sem desnaturar o objeto litigioso. Não é o que ocorre aqui. A renúncia não pode servir para afastar critério legal cogente de fixação do valor da causa, sobretudo quando o conteúdo da demanda permanece sendo a revisão de negócio jurídico de valor superior ao teto do Juizado.

A competência, ademais, fixa-se no momento do ajuizamento da ação, nos termos do art. 43 do CPC. Sendo a ação originária de 2023, o limite de 60 salários mínimos então vigente era inferior tanto ao valor do contrato quanto ao proveito econômico global afirmado pela própria parte autora, o que reforça a incompetência do Juizado Especial Federal desde a origem.

Em suma, a tese central desenvolvida na inicial — especialmente a de que o contrato deveria ser recalculado integralmente pelo método SAC-GAUSS, com substituição da capitalização composta por juros simples, redução da prestação inicial de R$ 1.319,20 para R$ 763,603 e apuração de R$ 100.285,80 pagos a maior — confirma que a ação busca verdadeira revisão estrutural do contrato de financiamento, e não mera condenação limitada ao teto do JEF.

Desse modo, o processamento e julgamento da demanda competem ao Juízo Federal comum.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente para declarar competente o Juízo suscitado, a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP.

É como voto.

VOTO

Declaração de voto

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP em face da 1a Vara Federal da mesma Subseção Judiciária, nos autos da ação proposta por Rosely Alves Pereira e Valci Alves Pereira em face da Caixa Econômica Federal, objetivando a revisão do contrato de financiamento imobiliário em razão da impossibilidade de capitalização composta de juros sem pactuação expressa, à luz da Súmula 539/STJ e do REsp 1.388.972/SC do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de venda casada de seguro e onerosidade excessiva.

O eminente Relator julgou procedente o presente conflito para declarar competente o juízo suscitado, a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP, por entender que no presente caso, “incide o art. 292, II, do CPC, segundo o qual, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato. No caso, o financiamento discutido corresponde a R$ 144.000,00, quantia que, por si só, já ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial Federal. Há, ademais, elemento adicional particularmente expressivo: a própria petição inicial quantifica o alegado excesso cobrado em R$ 100.285,80, resultado da diferença de R$ 555,60 por prestação, multiplicada pelas 360 parcelas do financiamento. Vale dizer, a própria narrativa da parte autora demonstra que o proveito econômico perseguido não é diminuto nem circunscrito a poucas parcelas, mas alcança valor global substancial e superior ao teto legal do JEF.”

Peço vênia ao e. Relator para divergir do voto apresentado.

In casu, pretendem os autores a revisão do contrato para redução da taxa de juros contratada e a declaração judicial da ilegalidade da cobrança do seguro, tendo em vista que não foi contratado.

Os autores interpuseram a ação subjacente perante o Juizado Especial Federal de Bragança Paulista, indicando como valor da causa a quantia referente a 12x o valor atual da parcela de R$ 1319,20 (totalizando R$ 15.830,40).

Informam, ainda, que “caso o valor da presente ação venha a exceder a alçada do Juizado Especial Federal, renunciará ao valor excedente a fim de dar continuidade ao processo pelo Juizado Especial Federal”.

No entanto, o referido juízo declinou da competência, entendendo que o valor da causa não corresponde ao proveito econômico pretendido, visto que o contrato imobiliário que se discute é de R$ 144.000,00, retificando o valor dado à causa, caracterizando, assim, a incompetência absoluta do JEF, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Federal de Bragança Paulista.

Ao compulsar os autos, verifico que não se discute, in casu, a integralidade do contrato, mas tão somente a forma de cálculo da taxa de juros contratada (regime composto X forma linear e simples – método SAC-GAUSS), bem como a venda casada de seguro (não contratado), conforme explicitado nos autos de origem:

“DO OBJETO DA AÇÃO

A demandante pretende com a presente ação a revisão do contrato para redução da taxa de juros contratada e a declaração judicial da ilegalidade da cobrança do seguro, tendo em vista que não foi contratado.

(...) é possível perceber na referida cláusula que o sistema de amortização do saldo devedor é o SAC, porém, deixa de informar o contrato que a utilização da SAC enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao REGIME COMPOSTO.

(...) Conforme parecer técnico particular desenvolvido por assistente técnico, se o Banco aplicasse a taxa de juros anual de forma linear (simples) o valor da parcela inicial deveria ser de R$ 763,603 (...).

(...) Recalculando os valores contidos em tal instrumento, ficou apurado que a instituição financeira atribuiu a prestação mensal inicial uma quantia de R$ 1.319,20.

(...) A cláusula supramencionada deve ser declarada nula, pois é vedada a venda casada, devendo o consumidor ser integralmente restituído de todos os valores pagos (...).”

Com efeito, dispõe o artigo 292, §§ 1o e 2o do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.”

No caso em análise, os autores atribuíram à causa o valor referente a 12x o valor atual da parcela de R$ 1319,20 (totalizando R$ 15.830,40).

Desta forma, nos termos do art. 3° da Lei no 10.259/01, que preceitua que “compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos” e, considerando o valor integral das prestações, a soma das 12 prestações vincendas não alcança os 60 (sessenta) salários-mínimos praticados na época do ajuizamento da ação.

Cumpre esclarecer que essa 1a Seção, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n.o 5013605-34.2022.4.03.0000, finalizado em 08/04/2025, pacificou o entendimento no sentido de que nos casos em que o objeto da demanda é a revisão parcial de contrato de financiamento firmado entre as partes, com recálculo dos juros aplicáveis e restituição dos valores já pagos a maior, a competência para julgamento do feito é do juizado especial federal. Confira-se a ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. VALOR DA CAUSA. EXTENSÃO DA CONTROVÉRSIA.

- A Lei no 10.259/2001, que instituiu o Juizado Especial Federal, tem por escopo ampliar a garantia de acesso à justiça, imprimindo maior celeridade na prestação jurisdicional, atribuindo competência absoluta onde houver sido instalada a Vara respectiva, para apreciar e julgar causas até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

- No caso dos autos, o objeto da demanda é a revisão parcial de contrato de financiamento firmado entre as partes, com recálculo dos juros aplicáveis (em razão da alteração do modo de amortização) e restituição dos valores já pagos a maior. Embora a taxa de administração seja mencionada no início da petição, não há argumentação e nem pedido a respeito, e, de toda forma, pela experiência, seu montante gravita em R$ 25,00 mensais, de modo que não interfere nas conclusões deste caso concreto.

- Em vista do art. 292, §§1o e 2o do CPC/2015, o valor da causa é a soma das diferenças passadas litigiosas, acrescidas do equivalente a 12 prestações vincendas na extensão da controvérsia.

- É certo que a própria inicial ressalta a necessidade de liquidação de valores. Contudo, num cálculo aproximado, o valor que o autor pretende ver restituído e o valor de 12 prestações vincendas do contrato, chega-se a valor muito inferior a 60 salários mínimos à época do ajuizamento.

- Reconhecida a competência do Juizado Especial Federal para apreciar e julgar o feito.

- Conflito negativo de competência julgado procedente.

Assim, a competência para apreciar os autos de origem deve ser dos Juizados Especiais Federais.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência dessa Seção:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA ATÉ SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA.

1. O presente feito diz respeito à competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar ação que tem como objeto perícia de contratos financeiros.

2. Em que pese os argumentos da parte recorrente, considero que a determinação do valor da causa requer especial atenção de quem busca o amparo do judiciário, posto que é essencial para a atribuição do juízo que irá processar e julgar o feito. O art. 3o da Lei no 10.259/2001 fixa a competência do Juizado Especial Federal para as causas de até sessenta salário mínimos, sendo essa competência absoluta.

3. Com relação à complexidade da matéria, observo que a parte busca provar supostas infrações contratuais, como tarifas ilegais e juros abusivos. A perícia para analisar cláusulas do contrato, a princípio, não possui complexidade suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais.

4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

(AI 5012283-76.2022.4.03.0000/SP, Relatora Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Segunda Turma, j. 21/09/2023, DJEN 28/09/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL. EQUACIONAMENTOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIA DE PARCELAS VENCIDAS ACRESCIDAS DE 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS.

- Nos moldes do art. 3o da Lei no 10.259/2001, compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos.

- Em vista do art. 292, §§ 1o e 2o do CPC/2015, tratando-se de lide que envolve ressarcimento de valores bem controvérsia sobre prestações vincendas, o valor da causa é a soma de ambas considerando como vincendas o equivalente a uma prestação anual (se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano; se por tempo inferior, será igual à soma das prestações).

- A complexidade da matéria litigiosa (mesmo se exigir prova pericial) não exclui a competência dos Juizados Especiais Federais, à luz do art. 3o da Lei no 10.259/2001, como afirmado na Súmula 20 das Turmas Recursais do Juizado da 3a Região Federal, bem como em vários julgados do E.STJ.

- No caso dos autos, cuida-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o Juízo da 4a. Vara Federal de Campo Grande – MS e suscitado o Juízo do Juizado Especial Federal de Campo Grande- MS, visando à definição do Juízo competente para processar demanda em que a parte autora busca a condenação das rés, CEF e PREVIC, em indenização decorrente de alegado prejuízo causado pelo equacionamento suportado pelo participante do REG/REPLAN.

- O valor da causa é a soma das diferenças passadas litigiosas, acrescidas do equivalente a 12 prestações vincendas na extensão da controvérsia, do que resulta valor inferior a sessenta salários-mínimos, daí porque a competência é do Juizado Especial Federal.

- Conflito procedente.”

(CCCiv 5033758-88.2022.4.03.0000/MS, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Primeira Seção, j. 04/05/2023, Intimação via sistema 05/05/2023)

Ante o exposto, divirjo do relator para julgar improcedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP, o suscitante, para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. MODIFICAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. INEFICÁCIA PARA REDUÇÃO ARTIFICIAL DA COMPETÊNCIA. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO TETO DO JEF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual a parte autora atribuiu à causa valor inferior ao teto legal mediante renúncia ao excedente, embora pretendesse a revisão integral do contrato, com recálculo das parcelas, devolução de valores e declaração de nulidade de cláusulas .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renúncia ao valor excedente ao teto do Juizado Especial Federal é suficiente para fixar sua competência em ação que, na substância, envolve modificação de negócio jurídico de valor superior ao limite legal.III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais não pode ser definida por redução artificial do valor da causa mediante renúncia formal dissociada do conteúdo da demanda.

A ação revisional de contrato, que envolve modificação da estrutura econômica do negócio jurídico, submete-se ao critério do art. 292, II, do CPC, devendo o valor da causa corresponder ao valor do contrato.

A pretensão de recálculo integral das prestações, substituição do sistema de amortização, restituição de valores e declaração de nulidade contratual revela conteúdo econômico amplo, incompatível com o teto do JEF.

A quantificação do alegado indébito em valor expressivo evidencia que o proveito econômico não se limita a parcelas isoladas, mas alcança a totalidade da relação contratual.

A renúncia ao excedente somente é admissível quando o proveito econômico for efetivamente divisível, o que não ocorre em demandas de revisão estrutural de contrato.

A competência é fixada no momento do ajuizamento, considerando o valor real da controvérsia e não a indicação artificial da parte.

A natureza e complexidade da demanda afastam sua adequação ao microssistema dos Juizados Especiais Federais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A renúncia ao valor excedente não pode ser utilizada para reduzir artificialmente o valor da causa e atrair a competência do Juizado Especial Federal quando a demanda envolve modificação de negócio jurídico. 2. Nas ações revisionais contratuais, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC. 3. A competência do Juizado Especial Federal é afastada quando o proveito econômico global da demanda supera o limite legal, ainda que a parte atribua valor inferior à causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 292, II e § 2o; Lei no 10.259/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.388.972/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por maioria, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente para declarar competente o Juízo suscitado, a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP, nos termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Desembargadores Federais DAVID DANTAS, ANTONIO MORIMOTO e CARLOS MUTA, vencidos os Desembargadores Federais RENATO BECHO e ALESSANDRO DIAFERIA, que julgavam improcedente o conflito de competência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão